Tribunal: STF
Processo: MS 38025
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Iesa Óleo e Gás S.A formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no acórdão n. 2355/2018/Plenário (representação), mantido pelo acórdão n. 1556/2020/ Plenário (pedido de reexame) e pelo acórdão n. 432/2021/Plenário (embargos de declaração), formalizados na tomada de contas n. 013.385/2017-8.



    A parte impetrante narra que o presente mandamus envolve a fiscalização realizada pela Corte de Contas no processo licitatório e na contratação das obras de implantação da Refinaria Abreu e Lima, localizada no Município de Ipojuca/PE.



    Segundo alega, a representação n. 013.385/2017-8, formulada pela Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações), foi autuada como apenso à TC n. 016.119/2016- 9, em cumprimento ao acórdão n. 1.583/2016/Plenário, com o objetivo de verificar eventuais fraudes nas licitações conduzidas pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras).



    Afirma que, ao final, o Tribunal de Contas a condenou com a sanção de declaração de inidoneidade por cinco anos.



    A União postulou o ingresso no feito (eDoc 88).



    Foram apresentadas informações (eDoc 91). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança (eDoc 97).



    No dia 16 de março de 2023, sobreveio manifestação da impetrante (eDoc 101), a revelar que o acórdão condenatório está produzindo seus efeitos, causando-lhe enormes prejuízos. A empresa busca também a renovação do pedido liminar.



    Devidamente intimada, a União (petição/STF n. 476/2024) noticiou que, “conforme informações prestadas pelo Tribunal de Contas da União (documento anexo), após a protocolização desta última petição pela impetrante, em 16/03/2023, foi proferido o Acórdão nº 1.605/2023-TCU-Plenário, sessão de 09/08/2023, que reconheceu a detração do tempo da penalidade aplicada pela Controladoria-Geral da União à empresa Iesa Óleo & Gás S.A., com base no §3º do art. 22 da LINDB, tendo em vista que, no caso concreto, a sanção imputada pela CGU abarcava os mesmos fatos apurados pelo TCU na TC-013.385/2017-8”.



     



    Pontuou, ainda, “que o ato impugnado no presente mandado de segurança não mais subsiste no mundo jurídico, qual seja, decretação de inidoneidade da empresa Iesa Óleo & Gás S/A para participar, por cinco anos, de licitação na administração pública federal adotada por esta Corte de Contas por meio Acórdão n. 2.355/2018-TCU-Plenário (subitem 9.1.), havendo o esvaziamento da pretensão em questão, com a consequente perda superveniente de objeto”.



    Postulou, ao fim, o reconhecimento da perda superveniente do objeto da presente demanda, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, admito a União no processo.



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada, em razão da perda superveniente do objeto.



    Cuida-se de impetração contra decisão em que o Tribunal de Contas da União, por meio do acórdão n. 2355/2018/Plenário (TC n. 013.385/2017-8), declarou, com fundamento no art. 46 da Lei n. 8.443/1992, a inidoneidade da impetrante para participar, por cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal.



    Apresentado pedido de reexame, o TCU (acórdão n. 1556/2020/Plenário) negou-lhe provimento e rejeitou os embargos de declaração opostos (acórdão n. 432/2021/Plenário).



    Inconformada, a empresa impetrou o presente mandamus.



    Em atenção às informações prestadas pelo Tribunal de Contas da União (eDoc 107) extrai-se que a penalidade aplicada não mais subsiste no mundo jurídico, em razão da ocorrência de fato novo, qual seja, a prolação do acórdão n. 1.605/2023/Plenário. O TCU, no mencionado acórdão, ao reconhecer a detração do tempo da pena aplicada pela Controladoria-Geral da União à impetrante, com fundamento no § 3º do art. 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, argumentou que, no caso concreto, a sanção imputada pela CGU abarcava os mesmos fatos apurados pela Corte Administrativa na TC n. 013.385/2017-8.



    Observo, assim, que houve a perda superveniente do objeto desta ação mandamental, uma vez que a prestação jurisdicional já não será mais útil à impetrante, dada a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido. Ilustra esse entendimento o MS 38.127 AgR, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 14 de junho de 2022, cuja ementa transcrevo:



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. EXTINÇÃO. TÉRMINO DOS TRABALHOS INVESTIGATÓRIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO WRIT. DESPROVIMENTO. 



    1. Extinta a CPI com a conclusão dos seus trabalhos, e com ela, o ato coator acoimado de ilegal e abusivo, resta cessada a causa determinante da impetração e, como consequência, resta prejudicado o mandado de segurança pela perda superveniente do objeto. Precedentes. 



    [...]



     3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Grifei)



    3. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente mandado de segurança, ante a perda superveniente do objeto (RISTF, art. 21, IX).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente